Tribunal: TJSP
Processo: 2223977-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autos de Cumprimento de Sentença. Fraude em redes sociais. Insurgência da Ré contra a r. Decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Não acolhimento. Recurso apresentado de forma genérica, sem debater as especificidades do caso concreto. Obrigação em armazenar e fornecer dados, além de registros de acesso e dados cadastrais eventualmente disponíveis.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autos de Cumprimento de Sentença. Fraude em redes sociais. Insurgência da Ré contra a r. Decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Não acolhimento. Recurso apresentado de forma genérica, sem debater as especificidades do caso concreto. Obrigação em armazenar e fornecer dados, além de registros de acesso e dados cadastrais eventualmente disponíveis. Obrigação em fornecê-los, a fim de contribuir para a identificação do usuário. Inteligência do artigo 10, §1o, da Lei 12.965/14. Inviabilidade de interferir em serviço prestado por outra Empresa. Obrigação sem culpa e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Descabimento. Obrigação condicionada à comprovação da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, o que não ocorreu na hipótese. Multa cominatória. Redução. Recorrente que não apresenta qualquer alteração nos pressupostos fáticos a justificarem sua revisão. Descumprimento prévio da ordem judicial que justifica a fixação do teto em valor relativamente alto. Controle posterior de proporcionalidade à eventual penalidade aplicado corretamente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.